Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-93.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência de provas para fundamentar a condenação do réu, em observância ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e (ii) a dosimetria da pena e correção de erro material.
III – Razões de decidir:
3. De rigor a manutenção da condenação do réu pelo crime de roubo, com emprego de arma branca (faca) e na companhia de terceiro, diante da palavra da vítima que o conhecia (estudaram juntos na mesma escola), corroborada pela prova judicializada, consistente nos depoimentos das testemunhas e, ainda, o fato de a mochila da vítima e as armas empregadas na empreitada criminosa terem sido apreendidas dentro do veículo em que estava o réu.
4. É de rigor a correção de erro material para sanar evidente equívoco ocorrido na sentença condenatória em benefício do réu.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.